Tribunal: TJES
Processo: 5006223-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006223-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELIO BOLDT PARADIZO
RECORRIDO: ICATU SEGUROS S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006223-32.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CELIO BOLDT PARADIZO

RECORRIDO: ICATU SEGUROS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURADORA. PAGAMENTO CORRETO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONCORRÊNCIA DE ASCENDENTE E CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o requerente aduz que seu filho ILTON DE SOUZA PARADIZO era beneficiário de seguro de vida contratado com a requerida, tendo falecido dia 15 de dezembro de 2021.

Em decorrência da sucessão, argumenta fazer jus ao recebimento do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor segurado, que corresponde a R$ 8.131,71 (oito mil cento e trinta e um reais e setenta e um centavos).

Contudo, informa que somente recebeu da seguradora a quantia de R$ 5.421,15 (cinco mil quatrocentos e vinte e um reais e quinze centavos), que corresponde a 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) da indenização securitária, fazendo jus ao pagamento da quantia de R$ 2.710,56 (dois mil, setecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos).

Assim sendo, pugna o autor pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo em vista que o pagamento da indenização securitária ocorreu de forma regular, seguindo os preceitos legais.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que faz jus ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da indenização securitária, na forma do artigo 792 do Código Civil. Assim, requer a total procedência dos pedidos exordiais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que a indenização securitária não constitui direito sucessório, consoante determina o artigo 794 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

Assim sendo, a quantia decorrente de contrato de seguro não integra o acervo hereditário, tratando-se de questão civil comum e independente da abertura de inventário.

Entretanto, quando a apólice securitária não prevê os beneficiários da indenização, o capital segurado será adimplido metade para o cônjuge ou companheiro e a metade remanescente será partilhada entre os herdeiros, seguindo a ordem de vocação hereditária, na forma do artigo 792 do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Assim sendo, em decorrência de omissão da apólice, a indenização securitária será adimplida de acordo com as normas sucessórias.

No caso dos autos observo que o
de cujus
não possuía descendentes, de forma que haverá concorrência hereditária entre a companheira sobrevivente e os ascendentes, nos termos dos artigos 1.829 e 1.837, ambos do Código Civil :

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

Art. 1.837. Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau.

Destarte, a companheira do falecido, Aline Brzesky Ramos, faz jus ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do capital seguradora, na forma do artigo 792 do Código Civil, acrescido de 1/3 (um terço) da metade remanescente, uma vez que também é herdeira do segurado, em concorrência com os 2 (dois) ascendentes vivos.

Assim sendo, o capital segurado total devido a companheira perfaz a quantia de 66,67% (sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento).

Portanto, concluo que o recorrente, genitor do
de cujus
, faz jus ao recebimento de 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento) da indenização securitária, quantia igualmente devida a genitora do seguradora, que corresponde a R$ 5.421,15 (cinco mil, quatrocentos e vinte e um reais e quinze centavos), razão pela qual constato que o pagamento realizado pela seguradora ocorreu de forma regular.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência dos tribunais brasileiros:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057338.92.2017.8.09.0006 COMARCA DE ANÁPOLIS 3a CÂMARA CÍVEL APELANTE: LARISSA CRISTINA OLIVEIRA GOMIDE APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREMIO DE SEGURO DE VIDA. CONJUGUE SUPÉRSTITE. AUSÊNCIA DE DESCENDENTES. CONCORRÊNCIA COM ASCENDENTES. 1. Segundo o disposto no art. 792, caput, do Código Civil: "Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária." 2. Não havendo indicação de beneficiários no contrato de seguro, a conjugue sobrevivente deve receber 50% (cinquenta por cento) do prêmio do seguro, mais 1/3 (um terço) da outra metade, diante da concorrência com os ascendentes do falecido, conforme disposto nos arts. 792 e 1.829, inciso II, do Código Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 0057338-92.2017.8.09.0006, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2019).

Seguro de vida. Ação de cobrança. Apólice que não indicava beneficiários. Contrato e legislação aplicáveis que determinam o pagamento de metade ao cônjuge e metade aos herdeiros legítimos. Cônjuge que concorre com ascendente na sucessão. Determinação para pagamento de 75% ao cônjuge, casado sob regime de comunhão parcial de bens, e 25% à ascendente, nos termos dos arts. 792, 1.829, II e 1837, do Código Civil. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00006577120148260156 SP 0000657-71.2014.8.26.0156, Relator: Nestor Duarte, Data de Julgamento: 16/11/2016, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2016).

Isto posto, constato que a indenização securitária devida ao recorrente foi realizada de acordo com os requisitos contratuais e legais, inexistindo falha na prestação de serviço da seguradora recorrida, razão pela qual julgo improcedentes os pleitos autorais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)